Tribunal: TJSP
Processo: 1015224-53.2013.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Apelação cível. Ação de cobrança de indenização securitária. Sentença de procedência. Apelo da seguradora.

Seguro de equipamentos de propriedade da autora, locados a terceiro e utilizados na pavimentação de rodovia. Furto. Negativa de indenização sob a alegação de ausência de cobertura por furto simples. Seguro com cobertura para roubo e/ou furto qualificado. Prova dos autos no sentido de que

Ementa:
Apelação cível. Ação de cobrança de indenização securitária. Sentença de procedência. Apelo da seguradora.

Seguro de equipamentos de propriedade da autora, locados a terceiro e utilizados na pavimentação de rodovia. Furto. Negativa de indenização sob a alegação de ausência de cobertura por furto simples. Seguro com cobertura para roubo e/ou furto qualificado. Prova dos autos no sentido de que houve o furto com rompimento de obstáculo. Ademais, é abusiva a cláusula que faz diferenciação entre furto simples e qualificado. Indenização devida. Dedução do valor da franquia contratualmente prevista e obrigação da autora na entrega dos documentos de propriedade dos equipamentos sinistrados.

Ausência de impugnação específica, na contestação, em relação à verba indenizatória por lucros cessantes. Inovação em sede recursal. Ausência de interesse recursal quanto ao termo inicial da correção monetária sobre os lucros cessantes, pois fixada na sentença a partir do vencimento de cada parcela. Os juros de mora sobre essa verba incidem a partir da citação sobre as verbas vencidas até então, e, a partir dessa data, desde o vencimento de cada parcela.

Apelação conhecida em parte e parcialmente provida.